Tribunal: TJDFT
Processo: 0738464-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738464-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA VENTURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA PENAL EXTENSA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF. 2. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como ocorreu no caso. 3. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica. 4. Em regra, aplica-se o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, no caso dos autos, o réu apresenta extensa Folha de Antecedentes Penais a justificar os maus antecedentes, o que serve de fundamentação concreta para a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria. 5. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena na segunda fase da dosimetria. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, somente para reduzir a pena imposta ao réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto com aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a desproporcionalidade entre a lesividade da conduta que tem como objeto quantidade irrisória do produto furtado, bem como por não ter havido violência nem grave ameaça no crime; b) artigo 14, inciso I, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de furto consumado para o de furto tentado, pois o recorrente foi abordado e preso em flagrante quando ainda estava em local pertencente ao supermercado, razão pela qual não houve efetiva inversão da posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em tela, verifico que o apelante tem extensa folha de antecedentes penais (ID n. 33595333), com diversas condenações definitivas, inclusive sendo considerado multirreincidente (...) Há de se destacar que a citação do réu no presente processo se deu em decorrência da prisão em flagrante no processo de n. 0736741-91.2021.8.07.0001, do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, havendo o acusado cometido crime de mesma espécie na data de 19/10/2021 (ID n. 33595299), demonstrando que continua na mesma prática delitiva. É inegável que a conduta do acusado se mostra altamente reprovável e incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. A aplicação deste benefício não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos. (...) verifica-se que os bens subtraídos alcançaram um valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.039,00, salário-mínimo em 2017, MP 916/2019), não configurando o requisito referente à inexpressividade da lesão jurídica perpetrada” (ID 39121645). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto durante o repouso noturno, por agente que ostenta diversas condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, não se mostra compatível com o reconhecimento da bagatela. 2. Não basta que o autor da conduta típica e ilícita seja imputável e tenha potencial conhecimento da ilicitude, sendo necessário, ainda, que, nas circunstâncias concretas, o agente tivesse a possibilidade de atuar de acordo com o ordenamento. (...) 4. Para afastar tal conclusão seria necessário revolver todo o conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. Ainda, o fato do agente ser usuário de drogas, por si só, não justifica sua absolvição por inexigência de conduta diversa. 5. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 736.820/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. In casu, verifica-se contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, pois ostenta oito condenações transitadas em julgado, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 764.353/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 14, inciso I, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Para que (eventualmente) se chegue a conclusão diversa das instâncias ordinárias, no sentido de que a conduta do crime de roubo majorado deve ser desclassificada para tentativa de furto simples, com aplicação da redução máxima em razão da tentativa, bem como que a causa de aumento de pena (concurso de agentes) deve ser excluída, há a necessidade de reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp n. 1.922.180/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 2/3/2022)” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025